Tribunal: STF
Processo: HC 62145
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. OMISSAO INSANAVEL.
TENDO NA PERICIA MEDICA QUE EFETUOU NO PACIENTE
SIDO VERIFICADO SER ELE DEPENDENTE DE DROGAS E,
EMBORA TIVESSE CAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER
CRIMINOSO DO FATO, ERA, EXATAMENTE POR SER VICIADO,
INTEIRAMENTE INCAPAZ DE DETERMINAR-SE DE ACORDO
COM ESSE ENTENDIMENTO, HÁ DE ANULAR-SE O ACÓRDÃO DO
C. TRIBUNAL 'A QUO' SE NO JULGAMENTO NÃO FOI
CONSIDERADA TAL CIRCUNSTANCIA, TENDO HAVIDO TOTAL
OMISSAO A RESPEITO. OUTRO JULGAMENTO E DE SER
REALIZADO COM EXAME DA PROVA PERICIAL, ANTE O DISPOSTO
NO ART. 19 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 6368, DE 1970.